Tribunal: TJDFT
Processo: 0060499-86.2007.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0060499-86.2007.8.07.0016 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: ADEMAR CELESTINO DE MORAIS, ANTONIO MARTINS DE MORAES, APARECIDA CRISTINA DAS NEVES LEITE, CRISTINA SOARES DAS NEVES LEAL, DULCINETE CASTRO NUNES ALVIM, FABIO DIAS DOS SANTOS, GILMARIO NUNES DE ALMEIDA, INALDO MARTINS DE MORAES, IVONE GARCIA LOBO, JANETE DE MEDEIROS GONCALVES DOS SANTOS, JOSE OSMAR DIAS DOS SANTOS, JOSEFA MARIA DOS SANTOS, MARCELO RODRIGUES SANTOS, MARIA DAS GRACAS MACHADO PEREIRA, MARIA DOS SANTOS, ODEILDO RIBEIRO DE ANDRADE, ROSANGELA FERREIRA ARAUJO, WASHINGTON EVANGELISTA DA SILVA, ASSOCIAÇÃO DO CONDOMÍNIO DA CHACARÁ 21 DA COLONIA AGRICOLA AGUAS CLARAS, ANTONIO MARCOS DE TAL, ANDRE DE TAL, BRASILINA OTILIA DA CONCEICAO, CARLA MOREIRA, CLEUCIR DE SOUZA SILVA, CICERA DE TAL, CRISTIANO DE TAL, DORIVAN DE TAL, DEVAIR DE TAL, FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS, GERSON DE TAL, JOSE CELESTINO DE MORAIS, JOSE DE JESUS RODRIGUES, JOSELIA T SANTANA, JOSE MARTINS DE TAL, LEANDRO FERNANDES, MARIA DOS SANTOS, PEDRO BRAGA DA SILVA, RITA DE CASSIA L M NUNES, JORGE LUIZ MORAES DE MEDEIROS, MARIA DE LOURDES OTILIA DOS SANTOS, SIDNEI DE SOUZA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARNIQUEIRA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. A superveniência do TAC 002/07 e da LC 803/09, com a redação dada pela LC 854/12, subtraiu o interesse processual, haja vista a iminente regularização da área, situação que enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito. Precedentes do TJDFT. Registre-se que contra o referido acórdão, houve oposição de embargos de declaração, desprovidos conforme acórdão de id 13737607. Interposto um primeiro recurso especial este foi provido pela Corte Superior, determinando nova apreciação dos embargos. A turma julgadora, então, no acórdão de id 28768646, acolheu os embargos em ementa da seguinte lavra: “Embargos declaratórios: providos, para sanar omissão, sem efeito modificativo.” No presente recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 462 do Código de Processo Civil e 1.228 do Código Civil, afirmando que a assinatura do TAC não afastou o interesse processual da TERRACAP, no caso concreto. Assevera, para tanto, que a natureza transacional do TAC é limitada aos aspectos secundários da obrigação, não atingindo o direito material vindicado e tampouco cria direito subjetivo aos ocupantes de área pública passível de regularização. Afirma, assim, que “o TAC 02⁄2007, ainda que firmado posteriormente ao ajuizamento da ação, não modificou ou extinguiu o direito desta recorrente, na qualidade de assistente do DF, de ver sobrestado parcelamento irregular sobre área da propriedade dela, bem como não constituiu qualquer direito subjetivo em prol dos recorridos, motivo porque não há perda superveniente do interesse de agir.” (id 29268383, pág. 9). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega ofensa ao artigo 5o, caput, e incisos XXII e XXXV, da Constituição Federal, por violação ao princípio da inafastabilidade do poder judiciário e ao dever de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 462 do Código de Processo Civil e 1.228 do Código Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012